Tribunal: TJMT
Processo: 1015881-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015881-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 140.986.521-53 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MARINA ALVES COUTINHO - CPF: 039.440.351-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC –
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte equiparado a seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil (STJ, AgInt no REsp 1384942/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

No sistema processual vigente, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo. Significa dizer que a parte que afirma um direito é responsável – tem, portanto, o ônus – pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações.

A comprovação do desconto em folha de pagamento serve como prova inicial da contratação do pecúlio, de modo que a ausência do contrato de pecúlio em si não é causa de improcedência do pedido.

No caso dos autos, não obstante as alegações da apelante, constata-se que a mesma não se desincumbiu de provar os fatos por si alegados (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra sentença (ID 110452149), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Pecúlio, com Pedido Liminar de Exibição de Documentos c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas no. 1015881-35.2016.8.11.0041, proposta em seu desfavor por IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial para condenar a ré ao pagamento do pecúlio por morte no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), corrigido monetariamente, a contar do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, e, quanto aos honorários advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu sua exigibilidade.

Nas razões do seu apelo (ID 110452151), a Requerida, ora apelante, alega, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal do direito de ação de parcelas devidas por EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja extinta a presente ação, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, parágrafo único, do CPC.

No mérito, sustenta que a PREVI é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, portanto, não é possível considerá-la instituição financeira e que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Apelante tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio.

Assevera que as regras pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais.

Defende que inexiste qualquer documento que demonstre à efetiva pactuação contratual de pecúlio, não havendo se falar em quaisquer obrigações por parte da Ré. Todavia, ainda que existente tal documento, a obrigação da PREVI restou descaracterizada, ante a ocorrência do instituto jurídico da prescrição.

Assim, requer seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença nos termos expendidos.

Contrarrazões da apelada (ID 110452154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Cobrança de Pecúlio com Pedido Liminar de Exibição de Documentos c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas, ajuizada por IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS em face PREVI – CAIXA PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, relatando que firmou junto a ré o contrato de pecúlio por morte que previa capital indenizatório pela morte do titular e de seu cônjuge.

Narra que, em 10/12/2008, seu cônjuge, Sr. Saluniel Pinheiro de Campos, faleceu, sendo comunicado a requerida para fins de recebimento do pecúlio, todavia, a ré efetuou o pagamento do benefício apenas para os filhos do falecido.

Declara que procurou a empresa para entender o que havia ocorrido, quando lhe comunicaram que um ano antes de sua morte o Sr. Saluniel havia a excluído como beneficiária redistribuindo o capital entre seus filhos e, portanto, a autora não teria direito algum à indenização de pecúlio pela morte de seu esposo.

Afirma que foram pactuados dois contratos junto a requerida, uma vez que tanto ela quanto seu esposo eram servidores do Banco do Brasil. Contudo, a ré se omitiu quanto ao contrato em nome da autora mantendo as prestações em nome do Sr. Saluniel.

Aduz que no mês de Maio de 2016 esteve em um quiosque do banco requerido solicitando informações sobre capitais e beneficiários de seu plano, quando foi informada que o pecúlio cobria a morte de seu cônjuge.

Atesta que após perceber a falha, o banco requerido fez promessas de solucionar a situação de modo favorável a autora, solicitando sua assinatura em uma série de formulários sem nenhuma orientação de um profissional. Sustenta que a ré alterou o plano de pecúlio contratado sem o seu requerimento reduzindo unilateralmente as parcelas do pecúlio para aproximadamente metade do valor inicial e, permanece sem efetuar o pagamento de indenização previsto desde 24/05/2016 quando teve a ciência inequívoca do erro cometido.

Assim, pleiteou a concessão de liminar para impor à requerida a apresentação dos documentos: estatuto do pecúlio; extrato com histórico de pagamentos; comprovantes de eventuais mudanças contratuais e certificados/extratos individuais periódicos.

No mérito, requer a nulidade das cláusulas abusivas presentes no contrato e qualquer alteração realizada sem a autorização da autora e condenação do requerido ao pagamento do valor do pecúlio para o evento morte de seu cônjuge e a restituição em dobro de todas as parcelas pagas após o óbito do seu esposo.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso rejeitou a tese de prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do pecúlio por morte no valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), corrigido monetariamente, a contar do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, e, quanto aos honorários advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu sua exigibilidade.

Irresignada, a parte Requerida interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

A questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte como seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, portanto, não comporta maiores digressões.

Eis a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Cuida-se de hipótese em que a participante de plano de previdência privada aderiu a um segundo contrato, denominado pecúlio, no qual contratou cobertura financeira em caso de morte do cônjuge - que não tem nenhum vínculo com a entidade previdenciária -, indicando a si mesma como beneficiária no caso de falecimento. Portanto, não se trata de pecúlio contratado para garantir o evento morte da participante. 1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida. 1.3. Tal contratação, ao tempo da celebração, tinha seus elementos delineados no art. 1.472, caput e parágrafo único, do CC/1916 (correspondente ao art. 790, caput e parágrafo único, do CC/2002). Nessa modalidade, "a figura do estipulante não coincide com a do segurado. Este nem sempre é a pessoa exposta ao risco, podendo, pois, ser terceira, como é, no seguro sobre a vida de outrem. Nessa hipótese, a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado. Assim, a parte contraposta ao segurador não pode, em todos os casos, ser denominada segurado" (GOMES, Orlando: Contratos. 11a Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1986, p. 471). 2. No caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, ausente exceção legal específica, aplica-se o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1384942/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Ou seja, caracterizado o contrato de pecúlio como seguro de vida e constatado que a autora contratou cobertura financeira em caso de morte do seu cônjuge (de cujus) –, o prazo prescricional para o recebimento do capital segurado é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Assim,
rejeito tal preliminar
.

Quanto ao mérito, sustenta a apelante PREVI que é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, portanto, não é possível considerá-la instituição financeira e que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Apelante tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio.

Assevera que as regras pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais.

Sem razão, contudo.

Em que pese a apelante se trate de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, é certo que tal condição apenas impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não eximindo da sua responsabilidade pelo pagamento do pecúlio, vez que esta é a sua atividade fim e o objetivo da sua existência.

Lado outro, defende a apelante que inexiste qualquer documento que demonstre à efetiva pactuação contratual de pecúlio, não havendo se falar em quaisquer obrigações por parte da Ré. Todavia, ainda que existente tal documento, a obrigação da PREVI restou descaracterizada, ante a ocorrência do instituto jurídico da prescrição.

Melhor sorte não lhe socorre.

A tese autoral restou comprovada mediante a juntada dos documentos que indicam o pecúlio mantido com a PREVI (ID 110453538 - Pág. 2/5; ID 110453542 - Pág. 1/4 e ID 110453547 - Pág. 12), a indicar a existência o vínculo contratual entre as partes e, como bem ressaltou o Magistrado de piso, demonstram a existência de pelo menos 5 classes de contratos em nome da autora, sendo: a) ordinário, b) ordinário adicionais I, II, III e IV, c) ordinário adicionais I e II, d) ordinário adicionais I, II, III e IV especial e invalidez e e) ordinário adicionais I, II, III e IV especial.

Veja-se que, no documento juntado no ID 110453547 - Pág. 14/15, há a confirmação de que “há registros de cobranças regulares no Sisbb desde 07/1992 com código 53 (cobrança de todos os planos de pecúlio) e no Sistema de Pecúlios até 05/2016, quando foi suspensa a cobrança (devido ao registro do óbito), encontrando-se o referido pecúlio ativo e com vínculo regular”.

E ainda prossegue:

“Assim, tendo em vista que a informação do óbito do integrante consta na PREVI desde 06/01/2009 e que a PREVI não tomou as providências necessárias para a regularização do pecúlio especial, entendemos ser pertinente o pedido da participante.

Por fim, solicitamos que nos sejam informadas suas providências para que possamos proceder a regularização de vínculo e contributiva do Pecúlio Especial”.

Ademais, a única justificativa para o não pagamento do pecúlio requerido pela apelada foi a suposta prescrição do direito de recebimento (ID 110453547 - Pág. 15) e não a inexistência de contratação.

De outra banda, nos documentos nominados de “FOLHA INDIVIDUAL DE PAGAMENTO”, juntados no ID 110452137 - Pág. 4/184 pela apelante, verifica-se que havia a cobrança de contraprestações sob a rubrica “CAPEC MORTE/ESPECIAL”.

A comprovação do desconto em folha de pagamento serve como prova inicial da contratação do pecúlio, de modo que a ausência do contrato de pecúlio em si não é causa de improcedência do pedido.

Isso porque no sistema processual vigente, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo. Significa dizer que a parte que afirma um direito é responsável – tem, portanto, o ônus – pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações.

Trata-se, o ônus da prova, de um encargo atribuído por lei a cada uma das partes, mas não se confunde, diga-se, com obrigação probatória. Não há obrigatoriedade, pelo sistema processual, repito, de produção de prova, mas quem não a produzir, quando necessária, assume o risco da própria omissão.

No caso dos autos, não obstante as alegações da apelante, constata-se que a mesma não se desincumbiu de provar os fatos por si alegados (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PLANO DE PECÚLIO - DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DAS INFORMAÇÕES - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - DESNECESSIDADE DE NOVOS DOCUMENTOS AUTENTICADOS - ART. 225 DO CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I E II DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Exigir do beneficiário novos documentos autenticados para o pagamento do pecúlio a que faz jus em razão do falecimento de seu genitor, representa verdadeiro abuso da seguradora apelante e sua evidente intenção em protelar o pagamento do seguro. As cópias dos documentos apresentados e que não tiveram sua autenticidade contestada, gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 225 do Código Civil. Se o recorrido demonstrou, claramente, seu direito em receber o pecúlio e a empresa apelante não se desincumbiu em fazer prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a manutenção da sentença é medida que e impõe.” (TJ-RR, AC no. 0010.14.817321-3, Primeira Turma Cível, Rel. Desa. TANIA VASCONCELOS, julgado em 13/07/2018)

“CIVIL. COBRANÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FAPES. PECÚLIO. ONUS DA PROVA DE QUITAÇÃO. CPC, ART. 373, II. Ação de Cobrança. Na ação de cobrança compete ao réu o ônus de desconstituir o direito do autor nos termos do art. 373, II, do CPC, fazendo prova de que os valores reclamados foram regularmente pagos, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença de procedência, incensurável. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais em 2% do total da condenação. CPC, art. 85, § 11. Desprovimento do recurso. Unânime.” (TJ-RJ, APELAÇÃO no. 0009079-32.2018.8.19.0207, Relatora: Desa. MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/03/2021)

Desse modo, correta a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Ante o exposto, conheço do recurso porque tempestivo, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022